Tribunal: TJDFT
Processo: 0708622-62.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO CALUNIOSA EM REDE SOCIAL. IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de publicação ofensiva em rede social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a divulgação de imagens com imputação falsa de crime configura ato ilícito; (ii) se há responsabilidade civil pela publicação em grupo público do Facebook; e (iii) se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A divulgação de imagens que associam indevidamente terceiros à prática de crimes configura ato ilícito, configurando a responsabilidade pelo ato danoso, nos termos do Código Civil.
4. O dano moral é presumido (in re ipsa), diante da repercussão da publicação ofensiva em ambiente virtual.
5. Descabe alteração do valor arbitrado a título de compensação por danos morais quando este observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e atende às funções preventivo-pedagógicas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A divulgação, em rede social, de conteúdo que imputa falsamente a prática de crime configura ato ilícito, ensejando responsabilidade civil e compensação por danos morais.”
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5o, incisos V e X;
Código Civil, arts. 186 e 927;
Código de Processo Civil, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2011844, 0708125-89.2024.8.07.0005, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, julgado em 26/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025; Acórdão 1437418, 0733392-80.2021.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, julgado em 12/07/2022, publicado no DJe: 25/07/2022.